Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-36.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMAR JOSE BONKEWICH - CPF: 299.919.191-04 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DO BANCO REQUERIDO EM FORNECER AO AUTOR A CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAR A BAIXA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILMAR JOSÉ BONKEWICH, visando reformar a sentença de ID. 172965196, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1010361-36.2020.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 172965197, o apelante aduz a falha na prestação de serviço da instituição financeira, haja vista que não lhe concedeu a carta de anuência para dar baixa no protesto.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, ante a existência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no ID.172965204, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização moral, haja vista que não lhe concedeu a carta de anuência para dar a devida baixa no protesto.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora aduz que sofreu prejuízos em razão da ausência da entrega da carta de anuência pelo banco requerido.

No entanto, ao analisar as provas juntadas nos autos, verifica-se que não restou demonstrada a recusa do banco requerido em lhe entregar a carta de anuência.

Assim, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar
o mínimo do alegado
, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Verifica-se que o autor entrou com a ação em agosto de 2020, e em id. 46346443, anexou a comprovação do pedido da carta de anuência. Conforme o autor mesmo peticiona, o requerido somente recebeu esses pedidos na data de 25.11.2020 e 27.11.2020. Assim, descabe qualquer análise de pedido indenizatório posto que seja incumbência do requerente solicitar a carta de anuência e efetuar a respectiva baixa no protesto.”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023